Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708400-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MIGUEL FELIPE QUARANTA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY CHRISTINE FELIPE D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a inovação normativa da ANS vinculada ao tema do recurso, diante do princípio da não surpresa; bem como sobre a informação da parte apelada acerca do pagamento, frente a alegada inadimplência contratual. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator